Tribunal: TJMT
Processo: 1016410-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016410-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - CPF: 010.344.931-08 (ADVOGADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (EMBARGANTE), KARINY NAVES RIBEIRO - CPF: 063.111.571-44 (EMBARGANTE), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (EMBARGANTE), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – EXISTENTE - INDEFERIMETO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A ONEROSIDADE E DIFICULTAR O ACESSO AO JUDICIÁRIO – ONEROSIDADE – NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

Quanto ao parcelamento das custas processuais, o §6o do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe: “
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao
parcelamento
de despesas
processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

Em que pese a possibilidade de parcelamento, faz-se necessária a análise de caso a caso, o mesmo será concedido quando o pagamento integral das custas se revelar extremamente oneroso, e assim restringir o acesso à justiça, que não é, o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELMA NAVES GONÇALVES e OUTROS, em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Agravo Interno.

Inconformadas, as Agravantes defendem a existência de omissão no referido acordão, para tanto, aduzem que foi requerido o pagamento das custas ao final do processo e, em caso de indeferimento, o parcelamento das despesas processuais.

No entanto, que houve omissão quanto ao referido pedido.

Requerem, seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma da decisão embargada ao final seja concedido para as Embargantes o direito ao parcelamento das custas processuais.

Manifestação dos Embargados (id.n.o 124101055).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DELMA NAVES GONÇALVES e OUTROS em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Com razão as Embargantes quanto à omissão apontada, motivo pelo qual passo a saná-la.

Quanto ao parcelamento das custas processuais, o §6o do art. 98 do Código de Processo Civil dispõe: “
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao
parcelamento
de despesas
processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

Em que pese a possibilidade de parcelamento, faz-se necessária a análise de caso a caso, o mesmo será concedido quando o pagamento integral das custas se revelar extremamente oneroso, e assim restringir o acesso à justiça.

No caso ora em análise, trata-se das custas do Recurso de Agravo de Instrumento, no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).

Dessa forma, não vislumbro que o pagamento de forma integral da referia importância, considerando toda documentação acerca dos valores recebidos pelas Embargantes, revele-se oneroso ao ponto de restringir o acesso das mesmas a justiça.

Com essas considerações,
ACOLHO
este

Recurso de Embargos de Declaração
para sanar os vícios apontados,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022